Tribunal: TJPA
Processo: 0856133-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856133-03.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUCINDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM VALIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO IRDR Nº 4 DO TJPA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida em ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Lucinda, a qual declarou a inexigibilidade de cobrança por consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 7.303,75, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária após retirada do medidor de energia elétrica da unidade consumidora. O juízo de origem afastou ainda os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da cobrança de consumo não registrado fundada em TOI desacompanhado dos requisitos legais e das teses fixadas no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4/TJPA), em especial quanto à realização de prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e nas teses firmadas no IRDR nº 4/TJPA, exigindo-se procedimento administrativo regular com contraditório e ampla defesa.

4.

A ausência de assinatura ou identificação do ocupante da unidade consumidora no TOI inviabiliza sua validade, nos termos do item (a) da tese firmada no IRDR, que exige a presença de pessoa capaz e devidamente identificada no momento da inspeção.

5.

Não se comprovou o envio do TOI ao consumidor no prazo de 15 dias, conforme exige o § 3º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que constitui vício formal insanável.

6.

A concessionária não apresentou laudo técnico imparcial nem relatório de avaliação técnica elaborado por órgão independente, tampouco demonstrou a instauração de procedimento administrativo prévio, o que inviabiliza o contraditório e o exercício da ampla defesa pelo consumidor.

7.

A documentação unilateral juntada aos autos (TOI, fotos e memória de cálculo) não satisfaz os requisitos de prova idônea exigidos pelo ordenamento jurídico e pelo IRDR nº 4/TJPA.

8.

O conjunto probatório revela descumprimento de todos os marcos normativos fixados pela ANEEL e pelo Tribunal de Justiça do Pará, o que torna juridicamente inexistente o suporte fático da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado de energia elétrica somente é válida se a concessionária comprovar a instauração e regularidade de procedimento administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e as teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem identificação e participação comprovada do consumidor ou representante, não constitui prova idônea para justificar a cobrança.

3.

A ausência de laudo técnico independente, de relatório de avaliação técnica e de envio formal do TOI ao consumidor invalida o procedimento e torna inexigível a cobrança por consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, arts. 373, II; 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4), Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0802127-09.2018.8.14.0024, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJPA, AI nº 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 06.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
tendo como Agravado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCINDA

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da decisão monocrática proferida pelo Des. Alex Pinheiro Centeno, que negou provimento ao recurso de apelação cível manejado contra a sentença prolatada nos autos da ação ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCINDA.

Na origem, o condomínio recorrido ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, alegando ter celebrado acordo com a concessionária para regularização de débitos pretéritos, com adimplemento regular das obrigações pactuadas.

Relatou, contudo, ter sido surpreendido por reiteradas visitas técnicas realizadas pela empresa ré, culminando na retirada do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, sem qualquer notificação prévia e mediante lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), seguido da emissão de fatura no valor de R$ 7.303,75, sob alegação de consumo não registrado e religação irregular.

A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito mencionado, por entender que a concessionária não logrou comprovar a realização de procedimento administrativo idôneo, tampouco observou os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, nem as teses fixadas no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

Rejeitou, todavia, os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, por ausência de demonstração de abalo à imagem da parte autora ou de efetivo pagamento do valor impugnado.

A apelação interposta pela concessionária foi conhecida e desprovida por decisão monocrática que fundamentou sua conclusão no entendimento consolidado deste Tribunal em sede de IRDR, segundo o qual a validade da cobrança por consumo não registrado pressupõe a observância de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa. Referida decisão monocrática reputou ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar a sentença recorrida, concluindo pela manutenção integral da decisão de primeiro grau, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a concessionária interpôs agravo interno, argumentando que a inspeção realizada em 02/12/2019 teria identificado ligação direta à rede elétrica, mediante desvio anterior ao medidor, circunstância que inviabilizaria a realização de perícia técnica no equipamento. Afirma que o TOI foi acompanhado por ocupante da unidade, o qual se recusou a assiná-lo, tendo sido posteriormente enviada notificação à unidade consumidora. Reforça que foram juntados aos autos o TOI, registros fotográficos da suposta irregularidade, memória de cálculo e carta de notificação, em observância ao art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Alega que a ausência de assinatura do consumidor não invalida o procedimento fiscalizatório, notadamente diante da recusa em assinar o termo ou da ausência de representante na ocasião. Por fim, argumenta que houve inércia do consumidor em impugnar administrativamente a cobrança e que a concessionária apenas exercia o direito de reaver o valor correspondente à energia supostamente fornecida sem medição, sem que houvesse qualquer conduta ilícita, tampouco intenção de enriquecimento indevido.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 24293476.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

Mérito

A controvérsia central reside em definir se a cobrança decorrente de suposto consumo não registrado (CNR), apurado unilateralmente pela concessionária mediante Termo de Ocorrência e Inspeção, poderia ser reputada válida na ausência de demonstração inequívoca de que foram observados todos os requisitos formais e materiais previstos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como as teses de caráter vinculante firmadas por este Tribunal de Justiça no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (IRDR nº 4).

No caso concreto, a concessionária agravante insiste que a fiscalização teria sido realizada na presença de ocupante da unidade consumidora, que teria se recusado a firmar o TOI, e que a irregularidade seria incontestável por se tratar de desvio antes do medidor. Sustenta também que anexou aos autos documentação suficiente para revelar a ocorrência do ilícito e a regularidade de seu proceder.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que o TOI lavrado apresenta falhas estruturais graves, incapazes de sustentar qualquer cobrança retroativa. Tais falhas não são meras irregularidades formais, mas verdadeiros vícios essenciais que, à luz do IRDR, tornam juridicamente inexistente o próprio suporte fático da cobrança.

O IRDR nº 4, ao enfrentar centenas de demandas repetitivas envolvendo consumo não registrado, fixou critérios rígidos para a validade do procedimento de apuração de irregularidades, a saber:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art.
983
, do
CPC
, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art.
109
,
I
, do
texto constitucional
. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art.
976
, do
CPC
, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

a)
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

b)
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução nº 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

c)
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

d)
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Essas teses estruturam verdadeira cadeia procedimental obrigatória, cuja finalidade é impedir que um ato administrativo unilateral, elaborado no ambiente exclusivo da concessionária, seja suficiente para impor ao consumidor cobranças elevadas, sem a participação efetiva do usuário e sem a fiscalização de órgão independente.

No caso dos autos, verifica-se que nenhum dos marcos normativos do IRDR foi cumprido.

Extraio do conjunto probatório que técnicos da Equatorial realizaram reiteradas visitas à unidade consumidora, tendo culminado, em 02 de dezembro de 2019, com uma intervenção direta no sistema de medição de energia elétrica.

Naquela data, os prepostos da empresa realizaram a retirada do medidor da unidade consumidora, alegando ter constatado uma religação irregular. Simultaneamente, lavraram um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual apontaram a existência de um fio ligando diretamente a unidade consumidora à rede elétrica, supostamente desviando energia elétrica do sistema de medição.

O TOI anexado, contudo, não possui assinatura do consumidor, nem identificação completa do suposto ocupante que teria acompanhado a inspeção.

A mera afirmação de que houve acompanhamento não é prova. O IRDR exige identificação, circunstância não atendida.

Ademais, não há comprovação do envio do TOI ao consumidor no prazo de 15 dias, por qualquer meio que permita comprovação. Tal ausência constitui violação direta ao §3º do art. 129 da Resolução nº 414/2010, e, como reconhecido pelo IRDR, invalida integralmente o procedimento.

A concessionária também não produziu laudo técnico imparcial, tampouco relatório de avaliação elaborado por laboratório credenciado ou órgão independente. As fotografias anexadas, por sua unilateralidade, não satisfazem a exigência de prova idônea.

Igualmente inexistem memória de cálculo verificável e auditável, apta a permitir o exercício do contraditório. A documentação apresentada não tem certificação ou chancela externa que permita aferir a veracidade dos cálculos.

Nesse cenário, o conjunto de elementos produzidos pela agravante evidencia que o TOI não preenche sequer os requisitos mínimos estabelecidos pela ANEEL, muito menos os requisitos interpretativos fixados por este Tribunal no IRDR nº 4.

A consequência da deficiência é inequívoca: o TOI é inválido e, não havendo TOI válido, inexiste CNR juridicamente reconhecível. Sem CNR validamente apurado, a cobrança é inexigível.

Cito ainda, precedentes desta E. Corte (grifei):

Direito Administrativo e Processual Civil. Ação de cobrança c/c tutela antecipada. Consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. IRDR nº 04/TJPA. Inobservância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010. Ausência de procedimento administrativo regular. Ônus da prova da concessionária. Nulidade por cerceamento de defesa afastada. Reforma da sentença. Improcedência do pedido inicial.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra sentença que o condenou ao pagamento de fatura de energia elétrica referente a maio de 2014, no valor original de R$ 14.452,71, com atualização conforme teses 810 do STF e 905 do STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao colegiado consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (ii) analisar a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR) à luz das teses fixadas no IRDR nº 04/TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, diante da suficiência probatória já constante nos autos e da preclusão quanto à arguição da nulidade. 4. Nos termos do IRDR nº 04/TJPA, a cobrança por CNR exige (a) formalização do TOI com presença e identificação do consumidor ou representante; (b) instauração de procedimento administrativo prévio, assegurando contraditório e ampla defesa; (c) prova pela concessionária da efetivação e regularidade do procedimento administrativo. 5. Ausente nos autos prova da instauração e regularidade do procedimento administrativo exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, resta configurada a invalidade da cobrança. 6. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito incumbe à concessionária (art. 373, II, do CPC), o que não foi atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Honorários sucumbenciais invertidos, fixados em 10% do valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: "1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica somente é válida se observados os requisitos do IRDR nº 04/TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cabendo à concessionária comprovar, de forma regular, a instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. Ausente tal comprovação, a cobrança é inválida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0009827-15 .2016.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 3ª C. Cível Isolada, j. 06 .12.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 192 .859, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 25 .06.2018. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01310352620158140056 30022757, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença parcialmente favorável à empresa ASJAC Serraria Ltda. nos autos de ação de anulação de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de origem declarou a inexistência de débito de R$ 213.000,30, referente a suposto consumo não registrado, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3 .000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que negou provimento à apelação com fundamento em jurisprudência pacificada; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos apenas em sede recursal com base na busca da verdade real; (iii) determinar se a cobrança de consumo não registrado é válida na ausência de prévio procedimento administrativo; (iv) verificar se houve dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, VIII, do CPC e pelo art. 133, XII, do RITJPA, ao estar em conformidade com a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA, o qual exige prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para a validade de cobrança por consumo não registrado.

A juntada de documentos em sede recursal, sem demonstração de impossibilidade fática anterior, configura inovação processual vedada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e os princípios da preclusão e da estabilização processual.

A ausência de comprovação de instauração do procedimento administrativo prévio torna a cobrança de consumo não registrado inválida, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese fixada no IRDR nº 04.

A cobrança indevida de valor vultoso configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC. O dano moral, nesses casos, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova de efetivo abalo.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional, razoável e cumpre a função pedagógica e compensatória, não havendo elementos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática é válida quando fundada em jurisprudência pacificada do tribunal ou de tribunais superiores, conforme autoriza o art. 932, VIII, do CPC.

A juntada de documentos apenas na fase recursal constitui inovação processual indevida, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

A cobrança de consumo não registrado sem prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa é inválida.

A cobrança indevida de elevado valor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 932, VIII; 985, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts . 115, 129, 130 e 133; CDC, art. 42, parágrafo único; art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04 (Processo nº 0801251-63 .2017.8.14.0000); STJ, REsp nº 1807242, Rel . Min. Nancy Andrighi, j. 20.08 .2019; TJPA, Apelação nº 0802127-09.2018.8.14 .0024, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08 .11.2022; TJ-MG, AC nº 1000022-1157845-001, Rel. Versiani Penna, j. 24 .11.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00060709520178140026 26986020, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Concluo, portanto, que a decisão monocrática que negou provimento à apelação examinou minuciosamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente tanto a Resolução nº 414/2010 da ANEEL quanto as teses vinculantes do IRDR. Ao concluir pela manutenção da sentença, o
decisum
fundou-se na absoluta ausência de prova idônea do procedimento administrativo e na fragilidade do TOI apresentado.

O agravo, por sua vez, limita-se a reeditar argumentos já enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo que permita superar a fundamentação construída. A mera insistência na regularidade do ato administrativo sem documentação concreta não é capaz de infirmar o entendimento consolidado deste Tribunal.

E diante da manifesta desconformidade do TOI com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e com as teses vinculantes fixadas no IRDR nº 4 deste Tribunal, bem como diante da completa ausência de prova técnica imparcial e de procedimento administrativo válido, não há respaldo fático-jurídico para a pretendida reforma da decisão monocrática.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Belém, 27/11/2025